Tribunal: STF
Processo: HC 238095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, impetrado em 23.2.2024 por Fernando da Silva Cardoso, advogado, em benefício de Maurício Ricardo Heindrickson de Abreu, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 828.334/SC.



O caso



    2. Em 23.10.2018, o juízo da 1ª Vara Federal de Criciúma julgou procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) às penas de nove anos e quatro meses de reclusão e mil trezentos e dezenove dias-multa (e-doc. 11).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 5002746-24.2017.4.04.7204/SC, interposta pela defesa do paciente e de corréus, a 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 30.3.2021, negou provimento ao recurso do paciente, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS SUFICIENTES. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIOS. QUANTIDADE DA DROGA. VETOR PREPONDERANTE. INCREMENTO DIFERENCIADO. AGRAVANTE DE LIDERANÇA. MANUTENÇÃO. TRANSNACIONALIDADE DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, I, DA LEI 11.343/06 MANTIDA. MINORANTE DESCRITA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. PENA SUBSTITUTIVA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. 



    1. O tipo penal inscrito no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 é de ação múltipla, perfectibilizando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas. 



    2. Materialidade, autoria e dolo demonstrados pelo contexto dos fatos, circunstâncias da apreensão e incongruências das versões apresentadas pelos apelantes frente aos demais elementos de prova coligidos. 



    3. O entendimento, sedimentado há bastante tempo, pela Quarta Seção desta Corte, é de que a dosagem da pena-base deve atender às peculiaridades do caso, sem adoção de critérios matemáticos rígidos.



    4. No que pertine especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, deve também ser observado, nos exatos termos do seu art. 42, que natureza e quantidade da droga têm preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devendo, de rigor, tem incremento diferenciado dessas. 



    5. No caso, a quantidade total dos entorpecentes - 41Kg - é significativa o bastante para justificar aumento diferenciado da pena-base. 



    6. Em contrapartida, permanecendo dois vetores negativos em relação a um dos acusados (quantidade da droga e antecedentes), sendo a quantidade preponderante, a fim de preservar tal aumento diferenciado, opera-se a redução do incremento atribuído à circunstância judicial prevista no art. 59, CP. 



    7. Demonstrado que um dos acusados era o principal responsável por promover e organizar a cooperação no crime de tráfico de drogas, exercendo poder de comando no âmbito da associação concebida para tais fins, cumpre seja mantida a incidência da agravante prevista no artigo 62, I, CP. 



    8. Devidamente comprovada a transnacionalidade delitiva, como é o caso, impõe-se a manutenção da majorante prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/06. 



    9. Inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto os acusados restaram condenados pelo delito de associação para o tráfico, em concurso material. 



    10. Regimes iniciais definidos conforme o total da pena imposta aos réus, e com observância da quantidade da droga apreendida e eventual desfavorabilidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP. 



    11. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos inviável, pois, além de o montante da pena imposta ser muito superior a quatro anos, restou comprovado que o réu integra associação para fins de tráfico de entorpecentes (art. 44, I e III, do CP). 



    12. Eventual análise do transcurso de tempo para obtenção de benefícios da pena ou progressão deve ser feito pelo juízo das execuções penais competente” (e-doc. 12).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem e desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial n. 1.926.462/SC, em 3.11.2021 (e-doc. 14).



    5. Foi ajuizada a Revisão Criminal n. 5010009-78.2023.4.04.0000/RS, cujo seguimento foi negado monocraticamente pelo Relator, Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em 25.4.2023 (fls. 39-44, e-doc. 15).



    No julgamento de agravo regimental contra essa decisão, a 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso em 18.5.2023 (fls. 66-76, e-doc. 15). Esta é a ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    Manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, tendo em conta não estar presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da propositura de revisão criminal”



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 828.334 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 25.7.2023.



    Foi interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 828.334, não provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 17). Esta a ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. COLHEITA DE DADOS PRELIMINARES. POSSIBILIDADE. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE "BARRIGA DE ALUGUEL". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte de origem abordou expressamente a alegada nulidade das interceptações telefônicas e de dados no julgamento da apelação interposta na ação subjacente, esclarecendo que, após o recebimento da denúncia anônima, a autoridade policial realizou diligências investigativas prévias, sendo a interceptação telefônica necessária para a continuidade das apurações. 



    2. Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "[a] denúncia anônima, isoladamente, não é hábil para ensejar a persecução penal, mas pode servir para diligências iniciais que gerarão ou não investigações e produção de elementos probatórios. No caso, verifica-se que a investigação contou com a colheita de dados preliminares para averiguar a lisura dos fatos informados" (AgRg nos EDcl no RHC n. 162.976/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10/3/2023). 



    3. Com relação à suposta ocorrência de "barriga de aluguel", pelo argumento de que a autoridade policial incluíra nomes e números telefônicos de pessoas que não faziam parte do contexto das investigações, verifico que a Corte de origem não apreciou a aludida tese defensiva - seja no acórdão combatido, seja no acórdão que se buscava rescindir -, de modo que a análise da matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça configuraria indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido”



    Opostos os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 828.334, foram rejeitados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE "BARRIGA DE ALUGUEL". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. Precedentes. 



    2. Embora o embargante afirme ter manejado embargos de declaração com intuito de sanar suposta omissão no julgamento do agravo regimental, buscou, de fato, reverter julgamento contrário a seus interesses, o que não se coaduna com a via eleita. 



    3. Conforme destacado no acórdão embargado, com relação à suposta ocorrência de "barriga de aluguel", pelo argumento de que a autoridade policial incluíra nomes e números telefônicos de pessoas que não faziam parte do contexto das investigações, a Corte de origem não apreciou a aludida tese defensiva - seja no acórdão combatido, seja no acórdão que se buscava rescindir -, de modo que a análise da matéria diretamente por este Superior de Justiça configuraria indevida supressão de instância. 



    4. Embargos rejeitados.”



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que as interceptações telefônicas foram “procedidas sem indícios mínimos de autoria relatados, bem como foram inauguradas como primeiro elemento de investigação, o que é sabidamente inadequado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Autoridade Policial não demonstrou a real necessidade da medida ou justificar por que os outros meios de provas não eram suficientes para apurar os fatos, contrariando assim o referido art. 4º, da Lei de Interceptações Telefônicas” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assevera que “todas as provas produzidas a partir das escutas telefônicas, devem ser anuladas, em homenagem à teoria da árvore dos frutos envenenados” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a Defesa Constituída a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declara a nulidade das escutas telefônicas e das provas derivadas, importando na absolvição do paciente, em face dos fundamentos acima explicitados. 



    Alternativamente, requer a concessão da ordem, tão somente para determinar que a Quarta Seção do TRF4ª Região analise a tese de suposta ocorrência de “barriga de aluguel”” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 1º.12.2021, conforme salienta a defesa na inicial (fl. 13, e-doc. 1). Foi ajuizada revisão criminal, denegada pela 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Consta na sentença condenatória, quanto à nulidade da interceptação telefônica:



    “A defesa do réu Marcos argui a ilicitude da interceptação telefônica, sustentando que a imputação é escorada exclusivamente no monitoramento ilegal da sua linha telefônica, sendo que a medida não visava a apurar os delitos objetos da presente ação penal. Também a defesa do acusado Rodrigo defende a ilegalidade da prova, sustentando que a interceptação telefônica foi requerida exclusivamente com base em denúncia anônima, sem qualquer investigação prévia. 



    Dá análise do feito, observa-se que a prisão em flagrante dos acusados, ocorrida no dia 27-07-2016, foi resultado de investigações que há tempos eram realizadas pela Polícia Civil da Comarca de Içara/SC, a partir do recebimento de informações que davam conta de que indivíduos estariam associados para cometer o crime de tráfico de entorpecentes na região. Houve, então, decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica em face dos investigados, nos autos nº 0001202- 26.2016.8.24.0028. 



    Segundo as investigações, a representação policial objetivou a interceptação telefônica nos aparelhos celulares dos réus Marcos e Rodrigo, suspeitos de integrarem organização criminosa que praticava tráfico de drogas na região de Içara/SC, nos termos da decisão proferida no processo nº 0001202-26.2016.8.24.0028 (IP, evento 37 - PROCJUDC2, p. 49/51). O pedido, deferido em 08-06-2016, foi prorrogado em outras oportunidade, citando inclusive apreensão anterior de 25kg de maconha, na cidade de Lauro Muller/SC, no dia 15-06-2016, a qual pertenceria à Marcos, e que iria ser comercializada na região carbonífera. 



    Depois da referida apreensão, o acusado Marcos deixou de usar o terminal interceptado, utilizando outro terminal. Posteriormente, foi deferida nova interceptação, a qual trouxe informações relevantes à autoridade policial, culminando com a prisão em flagrante dos reús.



    Assim, de acordo com o Pedido de Quebra de Sigilo nº 0001202- 26.2016.8.24.0028, verifico que inúmeros foram os elementos que autorizaram a quebra de sigilo telefônico dos acusados, que já eram alvos de investigação, conforme fundamentado nas decisões que deferiram as interceptações telefônicas. 



    Assim, e após examinar as decisões judiciais autorizadoras, não vislumbro qualquer nulidade. A Justiça Estadual, em diversas oportunidades, examinou os requisitos da Lei 9.296/1996, e, a partir dos elementos trazidos pela Polícia Civil/SC e pelo MP/SC, deferiu o pedido de interceptação. 



    Além disso, na linha do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, não existe nenhum óbice à instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima, quando seguida por outros elementos que possibilitem a averiguação dos fatos nela noticiados (STF: HC 99.490, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 31.1.2011; STJ: RHC nº 29658/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 02/02/2012), exatamente como ocorreu no presente caso. Finalmente, observo que foi oportunizado aos acusados o pleno acesso as conversas, garantindo-se o contraditório. 



    Assim, tendo as interceptações sido realizadas mediante autorização judicial, na forma da Lei nº 9.296/1996, e sendo disponibilizadas à defesa, não há qualquer irregularidade na sua utilização como prova neste feito” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    11. Ao examinar o pleito recursal em apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu:



    “(...) a decisão inicial, nos autos nº 0001202-26.2016.8.24.0028, que, em maio/2016, deferiu o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos e interceptação das comunicações (ligações e mensagens) dos então suspeitos Wangler de Souza Vitoretti, Marcos Venício Cardoso, Hiury Mahado Mazon e Rafael Pancieira, assim o fez a partir do informado no relatório policial (Evento 1, PROCJUD4, p. 36, IPL 5008711-17.2016.04.7204), o qual dava conta de que os investigados estariam associados com o objetivo de traficar drogas nos municípios de Içara e Balneário Rincão, região sul de Santa Catarina (Evento 37, PROCJUD2, pp. 25/28, IPL 5008711-17.2016.04.7204). 



    Com o deferimento das interceptações, sobreveio informação policial que identificou MARCOS ANTONIO COSSA como um dos interlocutores que estaria comercializando entorpecentes na região sul catarinense, tendo sido registradas diversas ligações de usuários que procuravam MARCOS no intuito de comprar drogas. Ainda, o relatório policial apontou que o terminal telefônico identificado como pertencente a RODRIGO PEREIRA VALIM mantinha contato frequente com MARCOS, evidenciando estreita ligação com a traficância de drogas na região. (Evento 37, PROCJUD2, pp. 37/43, IPL 5008711-17.2016.04.7204). 



    A partir de tais elementos, o juízo da Comarca de Içara/SC autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos e a interceptação das comunicações (ligações e mensagens) quanto a MARCOS e RODRIGO, por entender que os elementos colhidos no primeiro período de monitoramento apontavam ambos os apelantes como “possíveis comparsas do bando” inicialmente investigado (Evento 37, PROCJUD2, pp. 49/51, IPL 5008711-17.2016.04.7204). 



    Como se vê, o deferimento das interceptações telefônicas está lastreado em investigações preliminares que indicavam o cometimento do crime de tráfico de drogas mediante a atuação de importante estrutura criminal. 



    Portanto, não se tratando de medida primeira, desnecessária à verificação da prática de tráfico transnacional de drogas por possível associação criminosa, tampouco estando embasada exclusivamente em denúncia anônima, restam afastadas as preliminares arguidas” (fl. 3, e-doc. 13).



    12. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para constatar a validade das interceptações telefônicas. Para reexaminar a argumentação do impetrante seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 



    2. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 214.936-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    13. Quanto ao pedido alternativo de “determinar que a Quarta Seção do TRF4ª Região analise a tese de suposta ocorrência de “barriga de aluguel”” (fl. 13, e-doc. 1), também não tem base para prosperar. A defesa teve toda a instrução processual e os recursos ordinários cabíveis para discutir novas teses, não cabendo a este Supremo Tribunal analisar o mérito da presente ação e nem determinar que Tribunal Regional o faça, sobretudo após o trânsito em julgado da ação penal. 



    14. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora